Tribunal: TJDFT
Processo: 0701212-09.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701212-09.2023.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA DA SILVA AGRAVADO: ANA ELISABETH DE ANDRADE FARIAS SANTOS SALES, DIVINO DE OLIVEIRA SALES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VERA LÚCIA DA SILVA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por ANA ELISABETH DE ANDRADE FARIAS SANTOS SALES e DIVINO DE OLIVEIRA SALES: “Novamente a parte ré apresenta pedido de penhora no rosto dos autos neste processo em absoluta atecnia. O pedido e análise devem ser realizados nos autos em que se consta o alegado crédito, com a prova dos requisitos. Portanto, nada a prover em relação ao peticionamento de ID. 156756005. Nada a prover sobre pedido de reconsideração formulado ao ID n.o 156904460, uma vez que tal pedido não existe no sistema processual brasileiro e pode transformar-se em grave deformação da ordem processual. Os peticionamentos causaram tumulto aos autos. A parte VERA LUCIA foi advertida de que novo peticionamento com inadequação de via e sobre matéria já apreciada seria punida com multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Diante disso, aplico-lhe multa de 5% sobre o valor da causa. Preclusa, portanto, a decisão de ID. 155158943. Libere-se, de imediato, os valores depositados nos autos em favor dos exequentes ANA ELIZABETH e DIVINO SALES. Intimem-se os exequentes para que apresentem a planilha atualizada de débitos, descontando os valores levantados e acrescentando à planilha o montante gasto com os emolumentos para fins de baixa na matrícula do imóvel. Prazo: 15 dias, sob pena de arquivamento provisório dos autos (art. 921, do CPC).” A Agravante sustenta que os pedidos de penhora no rosto dos autos e de reconsideração não podem ser interpretados como atentatórios à dignidade da justiça, dada a sua admissibilidade no ordenamento jurídico vigente. Salienta que a decisão agravada viola o dever de cooperação e inviabiliza o seu direito de ação. Requer a a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para afastar a multa por litigância de má-fé. É o relatório. Decido. A questão relativa à penhora no rosto dos autos constitui objeto do Agravo de Instrumento 0700813-77.2023.8.07.9000. A parte tem a possibilidade de recorrer contra pronunciamentos judiciais desfavoráveis, de maneira que a insistência a respeito de questões solucionadas pelo juiz pode configurar litigância de má-fé. Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no plano da cognição sumária, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 26 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator